Tribunal: TJPA
Processo: 0800067-80.2024.8.14.0112
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800067-80.2024.8.14.0112

APELANTE: LOURIVALDO PEREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim nº.

0800067-80.2024.8.14.0112

ORIGEM: COMARCA DE JACAREACANGA– PA

APELANTE:

LOURIVALDO PEREIRA DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO:

JOSE LUIS PEREIRA DE SOUSA - OAB PA12993-A ADVOGADO: DIOGO NOGUEIRA TERTULINO - OAB PA30822-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, §13, DO CÓDIGO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 12 DA LEI 10.826/03. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE INDEFERIDA. ATENUANTE DE REPARAÇÃO DO DANO INAPLICÁVEL. LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA NÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por LOURIVALDO PEREIRA DA SILVA contra sentença que o condenou pelos crimes de lesão corporal qualificada, em contexto de violência doméstica, e porte ilegal de arma de fogo, impondo-lhe pena de 03 (três) anos de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o apelante agiu em legítima defesa; (ii) avaliar o pedido de desclassificação do crime para lesão corporal leve; (iii) analisar a aplicabilidade da atenuante de reparação do dano; (iv) considerar o reconhecimento de lesão corporal privilegiada; e (v) verificar a alegação de ausência de descrição da conduta na denúncia para absolvição pelo crime de posse ilegal de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legítima defesa não se configura, pois o apelante utilizou um facão de forma imoderada, sem prova de que agiu para repelir agressão injusta.

A desclassificação para lesão corporal leve é indeferida, uma vez que o crime ocorreu no contexto de violência doméstica, atraindo a aplicação da qualificadora prevista no art. 129, §13, do CP.

A atenuante de reparação do dano é inaplicável, pois se destina a crimes patrimoniais ou com efeitos patrimoniais, não sendo o caso dos autos.

O reconhecimento da lesão corporal privilegiada é negado, pois não há prova de provocação injusta da vítima.

A condenação por porte ilegal de arma de fogo está devidamente fundamentada, e a alegação de ausência de descrição da conduta na denúncia é improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O uso imoderado de arma em contexto de violência doméstica afasta a legítima defesa e mantém a qualificadora de lesão corporal. 2. A atenuante de reparação do dano não se aplica a crimes que não são de natureza patrimonial. 3. A lesão corporal privilegiada não se reconhece sem prova de provocação injusta. 4. A condenação por porte ilegal de arma de fogo é válida, mesmo com erro material na sentença, desde que a conduta esteja adequadamente descrita na denúncia.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, §13; Lei nº 10.826/03, art. 12.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim nº.

0800067-80.2024.8.14.0112

ORIGEM: COMARCA DE JACAREACANGA – PA

APELANTE:

LOURIVALDO PEREIRA DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO:

JOSE LUIS PEREIRA DE SOUSA - OAB PA12993-A ADVOGADO: DIOGO NOGUEIRA TERTULINO - OAB PA30822-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LOURIVALDO PEREIRA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Jacareacanga/PA que o condenou nas sanções dos crimes tipificados no art. 129, §13, do Código Penal (lesão corporal qualificada) e no art. 12 da Lei 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo), aplicando-lhe as penas de 03 (três) anos de reclusão e de 06 (seis) meses de detenção, sob regime inicial aberto (id 20403130).

Consta na denúncia que, no dia 11 de janeiro de 2024, por volta das 21h30min, o apelante, após ingerir bebida alcoólica e em decorrência de uma discussão, teria agredido fisicamente sua companheira J. L. T., com um facão, causando-lhe ferimentos que necessitaram de sutura. Ademais, o recorrente teria ameaçado a vítima, proferindo frases de morte, enquanto a rodeava com o facão (id 20403099).

A defesa interpôs recurso de apelação, pleiteando a absolvição sob a alegação de ocorrência de legítima defesa, a desclassificação para lesão corporal simples e a aplicação de atenuantes, além da absolvição do crime de porte ilegal de arma de fogo, por ausência de descrição da conduta na denúncia (id 20403168).

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do apelo (id 20403173).

De igual forma, a Procuradoria de Justiça opinou pelo total improvimento do recurso (id 21034696).

É o relatório.

À revisão.

_________________

VOTO

V O T O

I – Dos Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

II – Do Mérito

II.1 – Da Legítima Defesa

A defesa sustenta que o apelante teria agido em legítima defesa, mas, ao analisar o contexto fático-probatório, verifico que a tese não merece prosperar.

É sabido que, para que se configure a legítima defesa, é necessário que o agente tenha agido para repelir agressão injusta, iminente ou atual, utilizando-se de meios moderados e proporcionais à situação.

No caso dos autos, não restou configurada a moderação dos meios empregados, pois, o conjunto probatório indica que o recorrente se utilizou de um facão para agredir a vítima, de maneira imoderada, o que, a meu ver, afasta qualquer hipótese de incidência de excludente de ilicitude correspondente à legítima defesa.

No ponto, destaco que, durante sua oitiva judicial, a vítima apresentou declarações firmes e contundentes no sentido que, após discussão com o apelante, foi brutalmente agredida por ele com um facão, sendo, ainda, ameaçada de morte durante a ação (id 20403132 – 20403137).

A somar, cabe ressaltar que esse relato foi corroborado pelo depoimento prestado pela testemunha Irlana Karolina Alves, a qual também relatou as ameaças proferidas pelo apelante enquanto este brandia o facão contra a ofendida (id 20403136 – 20403138).

Nesse sentido, não há como reconhecer a legítima defesa, pois não se produziu prova apta a demonstrar que o apelante teria agido com intuito de repelir qualquer agressão injusta e de forma moderada.

II.
2 – Da Desclassificação para Lesão Corporal Leve

A defesa pleiteia, ainda, a desclassificação do crime de lesão corporal qualificada para lesão corporal leve. Entretanto, a dinâmica dos fatos, conforme narrado e detalhado pelas provas orais, demonstra que o crime foi cometido no contexto de violência doméstica, o que atrai a aplicação da qualificadora prevista no art. 129, §13, do Código Penal.

A relação afetiva entre o apelante e a vítima, somada às agressões físicas e ameaças proferidas, evidencia a prática de violência doméstica, enquadrando-se no conceito legal de violência de gênero previsto pela Lei Maria da Penha.

Portanto, não há como acolher o pedido de desclassificação, devendo ser mantida a condenação nos moldes da sentença.

II.3 – Da Aplicação da Atenuante da Reparação do Dano

A defesa pugna, também, pela aplicação da atenuante de reparação do dano. Contudo, tal atenuante é aplicável apenas em crimes patrimoniais ou de efeitos patrimoniais, o que não é o caso dos autos.

O crime em análise é de lesão corporal qualificada, praticada no âmbito da violência doméstica, sendo inaplicável a atenuante prevista no art. 65, III, "b", do Código Penal.

Rejeito, portanto, a aplicação da referida atenuante.

II.4 – DA LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA

A defesa também requer o reconhecimento da lesão corporal privilegiada, nos termos do art. 129, § 4º, do Código Penal. Todavia, não ficou comprovada nos autos injusta provocação da vítima que justificasse a reação desproporcional do apelante mediante a utilização de um facão para agredi-la e ameaçá-la.

Assim, pela completa ausência de lastro a amparar tal alegação, descabe cogitar de aplicação do privilégio pretendido.

II.5 – DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA

Por fim, a defesa requer a absolvição pelo crime de posse ilegal de arma, argumentando ausência de menção da conduta na denúncia.

No entanto, a mera leitura da sentença revela a menção ao termo “porte” na parte dispositiva, configura erro material de pequena monta e que, portanto, não anula o fato de que a inicial descreve de forma circunstanciada a posse ilegal de uma escopeta calibre 20, encontrada na residência do apelante, o que embasa sua condenação nas sanções do crime tipificado no art. 12 da Lei 10.826/03, não havendo, portanto, que se cogitar de violação do princípio da correlação e, tampouco, de absolvição quanto a esta imputação.

III - Dispositivo

Posto isso,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/12/2024